Tribunal: TJSP
Processo: 1008996-82.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
1) Embargos de Declaração da executada/apelante – Erro material – Ocorrência – Embargos parcialmente acolhidos para retificar erro material constante de trecho do acórdão relativamente ao valor da dívida tributária (IPTU) objeto da cobrança discutida nestes autos.
2) Embargos de Declaração dos exequentes/apelados – A discussão armada pelos embargantes acerca da majoração dos honorários

Ementa:
1) Embargos de Declaração da executada/apelante – Erro material – Ocorrência – Embargos parcialmente acolhidos para retificar erro material constante de trecho do acórdão relativamente ao valor da dívida tributária (IPTU) objeto da cobrança discutida nestes autos.
2) Embargos de Declaração dos exequentes/apelados – A discussão armada pelos embargantes acerca da majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, não tem fomento jurídico. Com efeito, o recurso de apelação interposto pela parte contrária foi parcialmente acolhido, sendo certo, por outro lado, que houve a redistribuição das verbas de sucumbência em sede recursal. Portanto, inaplicável in casu o disposto no art. 85, §11o, do CPC/2015. Logo, não há que se cogitar nesse ponto de obscuridade ou contradição no julgado embargado - No mais, como já assentado em iterativa jurisprudência, inclusive, do C. STJ, descabem embargos de declaração para suscitar questões novas, anteriormente não ventiladas. Realmente, os embargos de declaração destinam-se, tal como posto no art. 1022, do CPC, a aclarar obscuridades, superar dúvidas e contradições, bem como obter do Tribunal pronunciamento a respeito de ponto sobre o qual deveria ter se manifestado, quando do julgamento. Em suma, os embargos de declaração destinam-se a superar omissão ocorrida no acórdão e não para obter pronunciamento sobre questão não ventilada ou suscitada no transcurso do feito. - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008996-82.2019.8.26.0008/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes/embargados SEBASTIÃO CARLOS ROSSETI, ALICE APARECIDA
DOS SANTOS BERNARDO e ROBERTO ROSSETI, e NEUZA MARIA
GOUVEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de Declaração da executada apelante parcialmente acolhidos para corrigir erro
material, sem alteração do julgado. Embargos de Declaração dos exequentes
apelados improvido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008996-82.2019.8.26.0008/50001 -Voto no
2
COMARCA: São Paulo – F. R. Tatuapé – 3a. Vara Cível
EBTES./EBDOS.: Neuza Maria Gouveia; Sebastião Carlos
Rossetti e outros.
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9352
Ementa: 1) Embargos de Declaração da executada/apelante
Erro material
Ocorrência
Embargos parcialmente
acolhidos para retificar erro material constante de trecho do
acórdão relativamente ao valor da dívida tributária (IPTU)
objeto da cobrança discutida nestes autos.
2) Embargos de Declaração dos exequentes/apelados A
discussão armada pelos embargantes acerca da majoração
dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §
11, do CPC, não tem fomento jurídico. Com efeito, o
recurso de apelação interposto pela parte contrária foi
parcialmente acolhido, sendo certo, por outro lado, que
houve a redistribuição das verbas de sucumbência em sede
recursal. Portanto, inaplicável in casu o disposto no art. 85,
§11o, do CPC/2015. Logo, não há que se cogitar nesse ponto
de obscuridade ou contradição no julgado embargado - No
mais, como já assentado em iterativa jurisprudência,
inclusive, do C. STJ, descabem embargos de declaração
para suscitar questões novas, anteriormente não ventiladas.
Realmente, os embargos de declaração destinam-se, tal
como posto no art. 1022, do CPC, a aclarar obscuridades,
superar dúvidas e contradições, bem como obter do Tribunal
pronunciamento a respeito de ponto sobre o qual deveria ter
se manifestado, quando do julgamento. Em suma, os
embargos de declaração destinam-se a superar omissão
ocorrida no acórdão e não para obter pronunciamento sobre
questão não ventilada ou suscitada no transcurso do feito. -
Embargos rejeitados.
Vistos.
1)
Embargos
da
executada/apelante
(proc.
1008996-82.2019.8.26.0008-50000):
Trata-se de embargos de declaração opostos por NEUZA MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008996-82.2019.8.26.0008/50001 -Voto no
3
GOUVEIA, contra o acórdão de fls. 404/425, que deu parcial provimento ao recurso
de apelação por ela interposto.
Em apertada síntese, alega a embargante que o v. aresto padece de
obscuridade em relação aos débitos tributários incidentes sobre o imóvel (fls. 4).
Isso porque, ao analisar a questão, no v. acórdão foi feita referência a
dívida de IPTU no valor de R$ 214.428,16, que não faz parte desta ação, mas sim de
outra execução (processo no 1002587-56.2020.8.26.0008) (fls. 5).
Assim, requer o esclarecimento da questão.
Insurge-se, ainda, com relação ao entendimento de que os aluguéis são
devidos até a efetiva restituição das chaves do imóvel locado, asseverando que: “As
fotos juntadas aos autos com a apelação comprovam a situação de total abandono
do imóvel, que foi vendido para uma construtora em 27 de setembro de 2019,
conforme certidão de matrícula de fls. 354, para a construção de um
empreendimento.
O novo proprietário nenhuma providência tomou, razão pela qual o
imóvel foi demolido pela Prefeitura Municipal de São Paulo, pois havido o risco de
desabar - fls. 289.
A ação de Execução, ajuizada em fevereiro de 2019, se refere aos
aluguéis 15/12/2015 a 15/12/2018 (...)” (sic fls. 6).
Bem por isso, entende que referido pronunciamento configura decisão
extra petita.
Com efeito, requer que as obscuridades supracitadas sejam sanadas, com
o esclarecimento dos pontos suscitados.
Intimados (fls. 9/10), os exequentes manifestaram-se a fls. 12/18, batendo-
se, em apertada síntese, pela rejeição dos embargos.
Na sequência, manifestou-se a executada (fls. 24/25).
Ato contínuo, os autos vieram conclusos a este relator, para julgamento.
2)
Embargos
dos
exequentes/apelados
(proc.
1008996-82.2019.8.26.0008-50001):
Os
exequentes,
SEBASTIÃO
CARLOS
ROSSETI,
ALICE
APARECIDA DOS SANTOS BERNARDO e ROBERTO ROSSETI, também
opuseram embargos de declaração, suscitando a ocorrência de omissão em relação à
majoração da verba honorária a que seu patrono faz jus, como determina o art. 85,
§11 do CPC.
Nesse sentido, alegam os exequentes que a majoração é de rigor, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008996-82.2019.8.26.0008/50001 -Voto no
4
em vista o trabalho adicional realizado por seu advogado em grau recursal.
Porém, o acórdão embargado “manteve o mesmo percentual fixado pelo
douto juízo a quo, em 15%, questão que deve ser pronunciada de ofício, sendo
cabíveis também os presentes embargos para suprir tal omissão, nos termos do art.
1.022, inc. II do CPC.” (sic fls. 3).
Ademais, asseveram que o v. acórdão diminuiu os honorários dos
patronos dos recorrentes, ao estabelecer que: “tais honorários remuneram tanto o
trabalho da execução, como o trabalho desta ação de conhecimento (embargos à
execução), tornando os honorários de 15% em 7,5%, aqui e 7,5% lá na execução.”
(sic fls. 2), argumentando que tal entendimento viola tese estabelecida no Recurso
Repetitivo n. o1.520.710 - SC, de relatoria do Em. MINISTRO MAURO
CAMPBELL MARQUES, do c. STJ.
Sustentam, pois, que o acórdão foi omisso em relação ao repetitivo
supracitado.
Ante o exposto, requerem o acolhimento dos embargos de declaração,
para sanar as omissões apontadas.
É o relatório.
Conheço de ambos os embargos de declaração porque tempestivos.
E, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, anoto que os
recursos serão analisados em itens distintos.
1) 1) Embargos de declaração da executada - NEUZA MARIA
GOUVEIA:
O recuso, no mérito, comporta parcial provimento, porquanto verificada,
in casu, a hipótese de erro material, prevista no art. 1.022, inciso III, do CPC/2015.
De fato, face ao teor da matéria devolvida à análise e fundamentação da
decisão colegiada, mais especificamente à passagem do acórdão contida a fls. 419,
6o. §, afigurava-se de rigor a menção apenas ao débito de IPTU no valor de R$
14.423,13.
Realmente, na medida em que restou esclarecido nos autos que a dívida
tributária municipal, no valor de R$ 214.428,16, é perseguida pelos exequentes em
ação autônoma, como se infere da manifestação de fls. 127/131 (cf. fls. 129).
Destarte, a referência à dívida de R$ 214.428,16 perante a PMSP contida
no bojo do acórdão, ou seja, a fls. 419, 6o. parágrafo, em evidente erro material, deve
ser extirpada, a fim de resguardar a coerência do julgado, evitando, com isso,
interpretações equivocadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008996-82.2019.8.26.0008/50001 -Voto no
5
Portanto, onde se lê: “Repise-se que a dívida de R$ 14.486,92 e R$
214.428,16 encontra-se comprovada pelos demonstrativos de débito fornecidos pela
PMSP (fls. 16 autos principais e fls. 108 destes embargos).”; leia-se: “Repise-se que
a dívida de R$ 14.486,92 encontra-se comprovada pelos demonstrativos de débito
fornecidos
pela
PMSP
(fls.
16
autos
principais

processo
n.
1002736-86.2019.8.26.0008).”.
No mais, não colhe êxito a discussão armada pela executada no sentido
de que os locativos deveriam ser contabilizados somente até novembro/2017 (fls. 258
apelação e fls. 5 - embargos).
De fato, segundo observado no v. acórdão embargado, o contrato firmado
entre as partes (cláusula 12a. fls. 22), é categórico ao indicar que a responsabilidade
do locatário e fiadores se estende até a efetiva entrega das chaves.
Tampouco razão assiste à embargante, no que pertine à delimitação do
débito exequendo até 15/12/2018 (fls. 6).
Isso porque, a inicial da execução enfatizou que o imóvel não havia sido
desocupado até a ocasião da distribuição daquela ação (cf. fls. 1), e contrariamente ao
alegado, os exequentes não se limitaram a cobrar os aluguéis e encargos
inadimplidos no período de 15/12/2015 a 15/11/2018.
A bem da verdade, segundo o que se extrai da leitura da inicial da
execução, foi feita simples referência à obrigação assumida pela executada no
contrato de locação.
A propósito, confira-se o trecho da inicial:
“Pela simples leitura do contrato firmado entre as partes, constata-se a
obrigação que a executada assumiu, que compreende o período de 15.12.2015 a
15.11.2018, cujo montante importa em R$ 147.273,08 (cento e quarenta e sete mil,
duzentos e setenta e três reais e oito centavos), sendo o valor aluguel de R$ 2.391,08
(dois mil, trezentos e noventa e um reais e oito centavos) e multa de R$239,10 (10%),
atualizado
até
a
data
da
distribuição.”

(sic
-
fls.
5

proc.
1002736-86.2019.8.26.0008).
Em outras palavras, ao ajuizar a execução os exequentes apontaram os
débitos computados até então, sem prejuízo, no entanto, da inclusão dos demais
aluguéis subsequentes àqueles discriminados, vencidos e não pagos, inclusive no
curso da ação.
Não por outra razão, aliás, que as planilhas carreadas a fls. 229/231 (proc.
1002736-86.2019.8.26.0008), que antecederam a determinação de bloqueio on line
dos ativos financeiros da executada (fls. 236), reivindicam justamente a cobrança dos
aluguéis vencidos até 15/08/2019 (fls. 231), além dos encargos indicados na inicial.
Lado outro, em sendo a relação ex locato, modalidade de contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008996-82.2019.8.26.0008/50001 -Voto no
6
trato sucessivo, dúvida não há de que a execução engloba não apenas os débitos
vencidos, como também aqueles sucessivos ou vincendos, independentemente de
pedido expresso do credor.
Realmente, o art. 323 do Código de Processo Civil, é categórico ao
indicar que: “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações
sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de
declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a
obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-
las”.
Comentando o dispositivo retrocitado, Theotonio Negrão e José Roberto
F. Gouvêa, in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, Editora
Saraiva, 2016, fls. 639, asseveram que:
“Sendo de trato sucessivo as prestações (homogêneas, contínuas, da
mesma natureza jurídica, sem modificação unilateral), enquanto durar a obrigação
estão elas incluídas na sentença condenatória da ação de cobrança. Vencidas depois
da condenação, liquidam-se. Novas, não precisam de nova sentença de condenação.
As liquidadas por sentença formam título executivo judicial; executam-se. Após a
sentença de liquidação, surgidas outras, novamente liquidam-se e se executam, sem
necessidade de outra ação de cobrança com sentença condenatória” (RT 651/97).
No mesmo sentido: Lex-JTA 174/335, JTJ 337/636 (AP 1.036.263-0/9)
Ademais, cumpre observar que tal entendimento vai ao encontro dos
princípios da economia e celeridade processual norteadores do Processo Civil, na
medida em que da mesma forma em que se busca evitar o ajuizamento de diversas
execuções pelo credor (locadores, in casu), o executado tem garantido o exercício da
ampla defesa e do contraditório, cabendo a ele impugnar os cálculos do credor,
apontando, de forma específica, eventual excesso de execução.
Outrossim, o C. STJ, embora em julgamento fundamentado no
CPC/1973, já se manifestou no sentido da possibilidade de inclusão das parcelas
vincendas em ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de
locação, conforme se verifica do seguinte precedente:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. INCLUSÃO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS
INADIMPLIDOS NO CURSO DA DEMANDA. ART. 290 DO CPC.
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AOS VALORES
INADIMPLIDOS DEVIDOS. 1. Incluem-se na execução os débitos
locatícios vencidos e inadimplidos no decorrer da demanda, nos termos
do art. 290 do CPC. 2. Entendimento a que se chega ante a aplicação
do art. 598 do CPC e a consagração dos princípios da celeridade e
economia
processual.
3.
Recurso
especial
provido.”
(REsp
1.390.324/DF, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
9/9/2014 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008996-82.2019.8.26.0008/50001 -Voto no
7
Nesse mesmo sentido, em agosto/2017, já sob o enfoque do CPC/2015,
foi aprovado o Enunciado n. 86 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho
da Justiça Federal, com a seguinte redação:
“ENUNCIADO 86
As prestações vincendas até o efetivo
cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo
extrajudicial (arts. 323 e 318, parágrafo único, do CPC).”.
Sobre o tema, merece destaque o entendimento adotado por esta C.
Câmara, quando do julgamento do Agravo de Instrumento no
2111708-60.2019.8.26.0000, em que foi relator E. Des. FÁBIO TABOSA:
“(...) Não se trata, enfim, de acrescer parcelas de contratos estranhos ao
objeto inicialmente posto, o que, aí sim, configuraria alteração indevida
do pedido e da causa de pedir.
Nesses termos, não há que se falar na aplicação da regra do art. 329, II,
do CPC, de modo a exigir a concordância da parte já citada em relação
à modificação do pedido após esse momento; em sede de execução, a
rigor a autorização é legal e provém do dispositivo antes citado (art.
323), com a amplitude que lhe tem sido reconhecida em termos
hermenêuticos.
Pouco importa, outrossim, que na petição inicial da execução a
exequente, aqui agravante, tenha manifestado intenção de se valer da
prerrogativa do art. 323 apenas quanto a dois contratos, o no 1832 e o
no 4836, silenciando em relação ao de no 4621.
Isso porque, a rigor, nem mesmo depende a posterior incorporação das
prestações vincendas de pedido expresso no momento da propositura da
execução, podendo a parte formular o requerimento, em caráter
originário, na medida em que forem se tornando exigíveis e sejam
igualmente inadimplidas essas novas prestações.
Fica, por tudo, reformada a r. decisão agravada, para permitir a
inclusão na execução também das parcelas futuras relativas aos
contratos efetivamente integrantes do objeto inicial da execução.”.
Confira-se, a propósito, a ementa do v. julgado:
“Processual. Locação de bens móveis. Execução fundada em títulos
extrajudiciais (contratos de locação de produtos de informática).
Parcelas vincendas. Possibilidade de incorporação ao objeto da
execução, à medida que vão vencendo, na esteira do art. 323 do CPC.
Entendimento permissivo a respeito que vai se consolidando na
jurisprudência, inclusive do STJ. Decisão agravada que indeferiu dita
inclusão ao argumento de não serem as novas parcelas declinadas
sucessivas no tocante àquelas constantes do pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008996-82.2019.8.26.0008/50001 -Voto no
8
Descabimento. Prestações que dizem respeito a apenas alguns dos
contratos nos quais baseada a execução, mas em relação aos quais
presente, inequivocamente, a sucessividade das prestações. Decisão
reformada para tal fim. Agravo de instrumento da exequente provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2111708-60.2019.8.26.0000; Relator
(a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de
Registro: 29/10/2019 g.n.).
Desse entendimento, não destoa a orientação deste Eg. Tribunal.
Veja-se:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
LOCAÇÃO

Sentença que extinguiu o feito, sem análise de mérito, ante a carência de
ação por falta de interesse processual Insurgência das exequentes, que
sustentam seu interesse ante a suposta impossibilidade de cumular a
execução das prestações que são objeto destes autos, em razão de já ter
ocorrido a citação dos executados na primeira execução Cabível a
aplicação do art. 323, do CPC, para o fim de ser os executados
condenados ao pagamento dos alugueres e demais acessórios da
locação que se vencerem no curso do processo e enquanto perdurar a
obrigação. Sentença mantida
RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1040142-33.2017.8.26.0002; Relator (a): Fábio Podestá;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 27/11/2019 g.n.).
“LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Possibilidade de inclusão dos alugueres e
acessórios vincendos no decorrer da execução Artigo 323 do CPC -
Decisão reformada Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2070193-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019
g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

DECISÃO
AGRAVADA
QUE
ENTENDEU QUE AS PARCELAS VINCENDAS NÃO HAVIAM SIDO
REQUERIDAS E, PORTANTO, NÃO PODERIAM SER INCLUÍDAS NO
DÉBITO

DESCABIMENTO
DA
DECISÃO
AGRAVADA

POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS
TAMBÉM NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. Agravo de instrumento
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2133776-38.2018.8.26.0000;
Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/01/2019; Data de Registro: 23/01/2019 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008996-82.2019.8.26.0008/50001 -Voto no
9
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Inclusão das
prestações vencidas durante o curso do processo - Possibilidade - Ainda
que a exequente não tenha pedido expressamente que as prestações
periódicas vincendas fossem incluídas na execução, estas se incluem
automaticamente no pedido, eis que a inserção decorre da lei Aplicação
do art. 323, do Código de Processual Civil/2015 - Precedente do
Superior Tribunal de Justiça Decisão mantida - AGRAVO NÃO
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.” (AI no. 2134166-76.2016.8.26.0000,
10a Câm. de Dir. Privado, rel. Des. Elcio Trujillo, j. 14.MAR.2017
g.n.).
Isto posto, forçoso convir que não colhe êxito a discussão armada pela
executada acerca da delimitação dos locativos apenas até 15/12/2018 (fls. 6).
Realmente, na medida em que ela responde sim pelos aluguéis
subsequentes vencidos enquanto perdurar a obrigação, ou seja, até a efetiva entrega
das chaves e/ou imissão na posse pelos locadores, tal como deliberado no acórdão
embargado, não havendo que se cogitar, portanto, de julgamento extra petita quanto
a este tema.
Ante todo o exposto, de rigor o provimento parcial do recurso da
executada, para retificar erro material do acórdão, para que conste, ao invés da
redação consignada a fls. 419 (6o. §), a seguinte redação: “Repise-se que a dívida
de R$ 14.486,92 encontra-se comprovada pelos demonstrativos de débito
fornecidos
pela
PMSP
(fls.
16
autos
principais

processo
n.
1002736-86.2019.8.26.0008).”; porém, sem alteração no resultado do julgado.
2) Embargos dos exequentes, SEBASTIÃO CARLOS ROSSETI,
ALICE APARECIDA DOS SANTOS BERNARDO e ROBERTO ROSSETI:
Conheço os embargos de declaração interpostos pelos e executados,
porque tempestivos.
Todavia, nego provimento ao recurso, posto que não restaram
verificadas, in casu, quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer
incongruência ou contradição.
Tampouco foi omitido ponto sobre o qual esta C. Câmara deveria ter se
pronunciado.
Em verdade, os exequentes, ora embargantes, se valem deste recurso,
para manifestar seu inconformismo em relação ao julgamento, no tocante aos
honorários, o que afigura-se, com o máximo respeito, inadmissível em sede de
embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008996-82.2019.8.26.0008/50001 -Voto no
10
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que os exequentes/embargantes
descontextualizam as assertivas lançadas no acórdão para invocar a ocorrência de
omissão e obscuridade.
A propósito, confira-se o trecho do v. acórdão relativo à fixação da verba
honorária:
“A sucumbência foi recíproca.
De fato, a embargante decaiu de parte de seus pedidos em relação à
embargada e vice-versa.
Portanto, é sobre essa diferença, calculada entre o valor da pretensão e
o montante da condenação, que incidem os honorários de sucumbência
devidos por cada qual aos patronos ex adversos.
Com efeito, em se tratando de sucumbência recíproca, a verba honorária
devida pela embargante aos patronos das partes contrárias tem como
base de cálculo o conteúdo econômico dos pedidos que foram rejeitados.
Os honorários devidos pelos embargados, por sua vez, correspondem ao
conteúdo econômico que deixaram de auferir, que, in casu, corresponde
ao montante dos aluguéis sufragados pela prescrição, bem como o valor
da multa compensatória, cuja cobrança foi extirpada pela sentença
recorrida (cf.-se fls. 215).
A propósito, assim já decidiu a 32a. Câmara de Direito Privado, no
julgamento da apelação 1015231-10.2018.8.26.0361, relatada pelo E.
Des. Kioitsi Chicuta, j. 06/08/2019.
Confira-se trecho do v. julgado:
“Portanto, diante do pedido feito e aquele acolhido, cabe atribuir a cada
advogado os honorários sucumbenciais, observando-se o conteúdo
econômico.
Assim, aplicável a regra ao caso, pois recíproca a sucumbência.
Portanto, o autor responderá por honorários do advogado do réu de
10% do valor que decaiu do pedido (R$ 9.751,55, corrigido do
ajuizamento da ação) e o réu pelos honorários do adverso, fixados em
10% da condenação.” (g.n.).
Neste sentido, também já decidiu a 28a. Câmara de Direito Privado,
quando do julgamento da apelação no 1022422-56.2017.8.26.0001,
relatada pelo E. Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 24/05/2018:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008996-82.2019.8.26.0008/50001 -Voto no
11
“(...) Considerando que os embargos monitórios foram acolhidos em
parte e os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, tem-
se que as litigantes foram igualmente vencedoras e vencidas,
configurando-se, assim, a sucumbência recíproca. No entanto, a fixação
dos honorários advocatícios não ocorreu de forma proporcional,
merecendo reparo. Desta forma, atendendo à sucumbência recíproca,
fixo os honorários advocatícios da seguinte forma: 10% sobre o valor
em que decaiu do pedido inicial, a ser pago pela autora e 10% sobre o
valor da condenação, a ser pago pelas rés.”. (g.n.).
Verifico, ainda, que nos termos da sentença recorrida, o MM. Juízo a
quo substituiu a verba honorária fixada na execução por aquela
arbitrada nos embargos (cf.-se fls. 215), contra o que as partes não se
insurgiram.
Logo, forçoso convir que restou sedimentada a cobrança única da
verba honorária para ambos os processos (execução e embargos).
Destarte, e considerando o que dispõe os §§2o e 14, do art. 85, fixo os
honorários devidos pela embargante em favor dos patronos dos
embargados no valor correspondente 15% do quantum exequendo
atualizado.
Os embargados, por sua vez, arcarão proporcionalmente com o
pagamento de honorários em favor dos patronos ex adversos no
percentual de 15% calculados sobre os aluguéis prescritos e multa
compensatória, devidamente atualizados (§§ 2o e 14, do art. 85 c.c. o
art. 87, §2o., do CPC), observada, é claro, a gratuidade da justiça, do
qual são beneficiários. (...)” (sic fls. 423/425 g.n.).
Como se vê, o v. acórdão embargado nada mais fez do que redistribuir a
verba honorária fixada na sentença recorrida, de acordo com o grau em que cada
parte decaiu relativamente aos pedidos formulados, não podendo passar sem
observação, nesse aspecto, que o recurso da executada foi parcialmente acolhido,
para afastar parte dos aluguéis reivindicados na inicial, porque prescritos.
E, havendo redistribuição das verbas de sucumbência em sede recursal,
não há que se cogitar de majoração de honorários advocatícios em favor do patrono
da parte apelada.
Com efeito, a majoração da verba honorária, de que trata o art. 85, §11o,
do CPC/2015, pressupõe a manutenção dos honorários fixados na sentença recorrida,
acrescendo-os apenas em havendo o improvimento do recurso da parte sucumbente.
Realmente, outra não pode ser a interpretação do disposto no dispositivo
supracitado:
“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008996-82.2019.8.26.0008/50001 -Voto no
12
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” (g.n.).
Sobre o tema, leciona Theotonio Negrão, in CPC, Saraiva, 2018, 48a.
edição, pág. 193, nota 51 ao §11o. do art. 85, que:
“A majoração dos honorários advocatícios previamente fixados
acontece nos casos em que se nega provimento ao recurso, desde que o
advogado do recorrido tenha desempenhado algum trabalho ulterior à
decisão recorrida (p; ex. oferta de resposta ao recurso). Se o advogado
do recorrido nada fez após a decisão que fixou seus honorários, não há
razão para o aumento da verba honorária.”.
Em suma, a majoração da honorária tem como pressuposto a prévia
fixação dos honorários na sentença recorrida, atrelada, é claro, ao improvimento do
recurso.
In casu, houve alteração a distribuição das verbas de sucumbência, sendo
certo, por outro lado, que o recurso da executada foi parcialmente acolhido.
Portanto, inaplicável in casu o disposto no art. 85, §11o, do CPC/2015.
Logo, a discussão armada pelos exequentes, ora embargantes, acerca da
majoração não tem razão de ser.
No que se refere à pretensão dos exequentes quanto à fixação dos
honorários para cada qual das fases de execução e embargos (cf. fls. 2), observo que
eles não apelaram da sentença de fls. 213/215, que deliberou acerca da cobrança
unitária de honorários para ambas as demandas.
Lado outro, a apelação interposta pela executada não se insurgiu em
relação a tal deliberação, isto é, quanto à cobrança unitária dos honorários.
Em outras palavras, o tema não foi devolvido à análise desta C. Câmara.
Portanto, o exame do recurso de apelação estava adstrito ao que restou
decidido na sentença proferida e, obviamente, à matéria devolvida à análise em sede
recursal.
Em outras palavras, os exequentes inovam em sede de embargos de
declaração; suscitando questão não ventilada anteriormente.
Tal postura é inadmissível, neste recurso de limites circunscritos.
Com efeito, como já assentado em iterativa jurisprudência, inclusive, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008996-82.2019.8.26.0008/50001 -Voto no
13
C. STJ, descabem embargos de declaração para suscitar questões novas,
anteriormente não ventiladas (REsp 1757-SP, Min Sálvio de Figueiredo Teixeira 4a.
T. j. 13.3.90).
Realmente, os embargos de declaração destinam-se, tal como posto no
art. 1022, do CPC, a aclarar obscuridades, superar dúvidas e contradições, bem como
obter do Tribunal pronunciamento a respeito de ponto sobre o qual deveria ter se
manifestado, quando do julgamento.
Em suma, os embargos de declaração destinam-se a superar omissão
ocorrida no acórdão e não para obter pronunciamento sobre questão não ventilada ou
suscitada no transcurso do feito.
Como bem ensina Ivan Campos de Souza (Comentários ao Código de
Processo Civil vol. VII pg 225), “a omissão, como vício do ato sentencial, indica,
no comando estatal, que não foi dita alguma coisa, ou porque, simplesmente, deixou
de dizer, ou porque descuidou-se de dizer o órgão jurisdicional, importa falta
material, ausência, lacuna de alguma coisa que nela deveria existir, exatamente a
preterição de um dizer”.
Ora in casu, não houve no v. aresto embargado, “a preterição de um
dizer”.
Em verdade, a decisão embargada foi devidamente motivada no tocante
aos pontos relevantes e essenciais ao deslinde da controvérsia.
Logo, a alegada omissão não tem razão de ser.
Insta observar, outrossim, que descabe falar em contradição na espécie.
Com efeito, como já assentado pelo C. STJ, “a contradição que dá
ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre
as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado" (EDcl nos EDcl
no AgRg nos EDcl no REsp n. 790.903/RJ, g.n.).
Certamente, como demonstrado a saciedade, inclusive pela transcrição do
julgado, não houve in casu contradição entre as premissas adotadas por esta C.
Câmara e a conclusão lançada no acórdão embargado.
No mais, é bem de ver que o livre convencimento do Juiz é princípio
inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada pela
ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da
pesquisa e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada,
como de fato foi, in casu, como, aliás, dá conta a transcrição acima efetuada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008996-82.2019.8.26.0008/50001 -Voto no
14
data máxima vênia.
De rigor, portanto, a rejeição destes embargos de declaração.
Por fim, deixo consignado, na eventualidade de interposição de recursos
não ordinários, que todas as normas e princípios destacados nos autos foram
considerados, ainda que não citados expressamente.
Destaque-se que o prequestionamento não é numérico, mas sim temático,
já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no 345.636-0-
SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que se
refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa
a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não
requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no
acórdão recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a
quo” (ver REsp. 260.142DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp
181.6820-PE, DJ de 16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ
de 28/06/1999, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração opostos pelos exequentes e acolho parcialmente os embargos de
declaração da executada, para sanar o erro material apontado no acórdão (fls.
419, 6o. parágrafo), ficando no mais mantido o v. aresto nos termos de sua
redação original.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator